Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ALTERAÇÃO DE PRENOME. ALEGAÇÃO DE APELIDO PÚBLICO E NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese trata-se de ação submetida ao procedimento de jurisdição voluntária com intuito de promover a retificação do prenome e sobrenome da parte interessada no registro de nascimento e de casamento.
2. No caso em exame, embora a interessada sustente, na condição de pessoa idosa, que utiliza o prenome “Verônica” para adequar seus registros à identidade social, familiar e cultural já consolidada, não foram apresentados elementos de prova capazes de justificar a inclusão pretendida.
3. Ademais, ainda que o princípio da imutabilidade do nome não seja absoluto, a alteração pleiteada, nas circunstâncias do caso concreto, poderia ser causa de insegurança jurídica, uma vez que, em intervalo inferior a três anos, o nome da requerente sofreria nova modificação.
4. Recurso conhecido e desprovido.